Tribunal: TJDFT
Processo: 0727624-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e pela Defesa de um dos corréus contra acórdão que negou provimento às apelações do embargante e de outro corréu e deu parcial provimento à apelação de terceiro corréu, para reconhecer o tráfico privilegiado, redimensionar a pena, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
2. O Ministério Público apontou contradição na substituição da pena corporal por restritivas de direitos diante da valoração negativa da circunstância judicial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. A Defesa do embargante corréu alegou omissão quanto ao exame do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal e quanto ao critério de exasperação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão ao substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos apesar da incidência da circunstância judicial especial do art. 42 da Lei de Drogas; (ii) saber se há omissão quanto à análise do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal após o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iii) saber se há omissão quanto ao critério utilizado para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos observou os requisitos do art. 44 do Código Penal e mostrou-se compatível com as premissas do acórdão, sendo a valoração negativa da circunstância do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 insuficiente, por si só, para afastar a substituição.
5. O reconhecimento da primariedade, dos bons antecedentes e da inexistência de dedicação a atividades criminosas ou de integração em organização criminosa autoriza a manutenção das penas restritivas de direitos, inexistindo contradição interna no julgado. 6. A alegação de omissão quanto ao Acordo de Não Persecução Penal configura inovação recursal, pois a matéria não foi suscitada nas razões de apelação, sendo inviável sua análise em sede de embargos de declaração.
7. O reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação da pena em patamar inferior a quatro anos já haviam ocorrido na sentença, não caracterizando fato superveniente apto a justificar a apreciação do ANPP pelo Tribunal.
8. Inexiste omissão quanto à dosimetria da pena, pois o acórdão confirmou a fundamentação da sentença, mantendo a exasperação da pena-base em razão da quantidade e da lesividade da droga, matéria não impugnada oportunamente pela Defesa.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.